Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. CRITÉRIO OBJETIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. CONDUTA DELITIVA HABITUAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA PRATICADA COM OUTRO AGENTE NÃO IDENTIFICADO. COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS. MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO. MAIORIA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTUM DE PENA. REGIME SEMIABERTO.
1. A prova utilizada na condenação do réu somente foi efetivamente produzida após a quebra do sigilo, devidamente autorizada pelo juízo, oportunidade em que a perícia constatou a intensa troca de mensagens indicativas de negociação de drogas no aparelho celular do réu, razão pela qual não há falar em nulidade de prova.
2. O conjunto probatório formado nos autos demonstra que o réu, com vontade livre e consciente, “trouxe consigo”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como cocaína, para fins de difusão ilícita, recaindo, assim, no tipo penal previsto no art. 33 da Lei Antidrogas.
3. A apreensão das substâncias, ainda que em pequena quantidade, no contexto em que ocorreu, aliada à análise da prova pericial no celular do acusado, que aponta intensa troca de mensagens típicas de traficância, indica que a prática do crime é rotineira na vida do acusado. As circunstâncias e o robusto conjunto probatório impedem o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal).
4. A aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, bastando que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, como se deu na espécie.
5. Não há como se considerar o tráfico privilegiado, diante das provas colhidas nos autos, apesar das condições pessoais favoráveis do réu, já que ficou comprovada a sua dedicação à atividade criminosa com habitualidade, negociando e entregando entorpecentes.
6. As provas atestam que a conduta delitiva foi praticada em conjunto com pessoa não identificada, que forneceu e negociou a droga, enquanto o acusado ficou responsável pela entrega, agindo ambos em comunhão de esforços e unidade de desígnios. Tal dinâmica se apresenta como fundamento suficiente para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na medida em que demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente.
7. Sendo a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, e não sendo caracterizada a reincidência, aliado à condenação em pena não excedente a 8 (oito) anos, viável que o regime inicial de cumprimento seja o semiaberto, em conformidade ao art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.